Tribunal: TJMT
Processo: 1001893-70.2021.8.11.0008
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001893-70.2021.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ILSON ELIAS SAMPAIO - CPF: 621.075.501-15 (APELADO), ALEXANDRE DE AZEVEDO - CPF: 987.253.431-49 (ADVOGADO), ALISSON DE AZEVEDO - CPF: 811.248.481-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C DANO MORAL, MATERIAL E TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA

–

TRANSAÇÃO BANCÁRIA REALIZADA MEDIANTE FRAUDE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA MANTIDA –
NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

– RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) –
DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
MANTIDO
–
SUCUMBÊNCIA – CONDENAÇÃO DA PARTE VENCIDA A ARCAR COM AS CUSTAS, DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO VENCEDOR – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Para a inversão do ônus da prova, é necessária a demonstração de hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança de suas afirmações. Estando presentes um dos requisitos previstos no art. 6º, inc. VIII, do CDC, deve a decisão que deferiu a inversão do ônus da prova ser mantida.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479 do STJ.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao autor, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa
devendo, no caso, ser minorado o valor da indenização, em atendimento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1001893-70.2021.8.11.0008

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO:
ILSON ELIAS SAMPAIO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A

contra sentença proferida pelo juízo da 2º Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT,
Dr. Arom Olímpio Pereira
, lançada nos autos da
ação de restituição de valor c/c dano moral, material e tutela provisória de urgência
, ajuizada por
ILSON ELIAS SAMPAIO
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a parte requerida “
a compensar/pagar à parte Autora o valor de R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais), a título de dano material, assim como o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de dano moral, ambos corrigidos monetariamente, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei nº 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, e, Súmula 43 do STJ, a partir do efetivo dano/desembolso em relação aos danos materiais e, por fim, a partir da sentença no que se refere aos danos morais (Súmula 362 do STJ)”
(sic).

Ao final, condenou a demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

O apelante em suas razões recursais sustenta, em síntese: a) ausência de ato ilícito praticado pelo banco, por não ter responsabilidade acerca do evento danoso; b) não se tratar de fortuito interno, ou muito menos de fragilidade do sistema da instituição financeira, pois o fraudador induziu o recorrido ao erro; c) a culpa exclusiva do autor em conceder suas informações pessoais a terceiros; d) subsidiariamente, o reconhecimento da culpa concorrente do autor, ora apelado, no evento danoso; e) inexistência de dano moral a ser indenizado; f) impossibilidade de inversão do ônus da prova; g) impossibilidade do apelante em ser condenado ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais por não ter dado causa a propositura da ação.

Assim, requer a reforma da sentença combatida em sua totalidade, julgando improcedente a pretensão inicial e, subsidiariamente, “
sejam

afastados os danos morais arbitrados, ou, ao menos, minorados, em razão de terem sido fixados em ignorância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
” (sic).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Ids. 181138556).

O preparo fora recolhido (id. 181603187).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ILSON ELIAS SAMPAIO
,
ajuizou a presente a
ção
em face do
BANCO DO BRASIL S.A
, narrando, em suma, que

em 09/03/2021, recebeu ligação de sua agência bancária para tratar de assuntos referentes aos valores recebidos a

título de rescisão trabalhista, sendo que o após encerramento do atendimento, recebeu outra ligação telefônica e contato por meio do aplicativo Whatsapp, por pessoas que se identificaram como agentes do banco.

Relatou que, posteriormente, verificou diversas transações financeiras realizadas em seu nome, mediante pagamentos de impostos e transferências PIX destinados para contas de estranhos, totalizando um montante de R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais) em prejuízos, transações estas realizadas sem sua autorização e por pessoas desconhecidas.

Informou que pesquisando sobre o assunto, percebeu que, possivelmente, durante a ligação os criminosos teriam clonado seu celular e obtido acesso a suas senhas.

Expôs que tentou recorrer de diversos meios para reaver os prejuízos pela via administrativa, tais como contestação junto ao banco requerido, inclusive registro de boletim de ocorrência, não tendo obtido êxito, razão pela qual ingressou com a presente ação.

Após regular processamento do feito, o magistrado singular julgou procedente o pedido autora para condenar a parte requerida a compensar/pagar à parte Autora o valor de R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais), a título de dano material, assim como o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de dano moral, ambos corrigidos monetariamente, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei nº 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, e, Súmula 43 do STJ, a partir do efetivo dano/desembolso em relação aos danos materiais e, por fim, a partir da sentença no que se refere aos danos morais (Súmula 362 do STJ).

Ao final, condenou a demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Insurge-se, então, o banco apelante contra a r. sentença.

Pois bem. Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º da referida lei.

É cediço que a responsabilidade no direito do consumidor, em regra, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa.

Esse modelo decorre da teoria do risco do empreendimento (art. 14 do CDC), da qual advém a espécie risco-proveito, cujo fundamento de responsabilização se pauta, segundo Bruno Miragem, na posição negocial ocupada pelo fornecedor – responsável pela reparação dos danos causados – ou mesmo pelo aspecto econômico que envolve a relação de consumo no mercado de consumo (
in
‘Curso de direito do consumidor’. 4. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 501).

Outrossim, tal teoria funda-se na premissa de que quem obtém vantagens, lucros e benefícios do negócio de risco, no qual é inerente a previsibilidade de danos, deve arcar com os prejuízos causados, independente de culpa, aplicável à hipótese
ex vi
do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, acerca da responsabilidade da instituição bancária, o STJ editou a súmula 479 que dispõe:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Ainda, a inversão do ônus da prova, é sabido que constitui direito básico do consumidor e visa facilitar a defesa dos seus direitos.

Para a inversão deste ônus é necessária a demonstração de hipossuficiência econômica e técnica do consumidor ou a verossimilhança de suas afirmações, nos termos de seu art. 6º, VIII, in verbis:

“
Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;”

In casu
, a hipossuficiência do apelado restou demonstrada, pois, é evidente que a apelante possui melhores condições para trazer aos autos maiores provas para a resolução da lide. A verossimilhança está comprovada pelos documentos trazidos na exordial.

Portanto, mantem-se a aplicação ao caso em análise o disposto no artigo 6º, inc. VIII, do referido diploma legal, norma esta que estabelece a inversão do ônus da prova, diante da hipossuficiência do consumidor frente ao Banco do Brasil S.A.

Pois bem.

No caso em análise, infere-se dos extratos bancários e da carta de contestação (id. 181138502) que em
um único dia (09/03/2021)
foram realizadas diversas transações financeiras no valor total de R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais), dentre elas
13 (treze) pagamentos de impostos no Estado de Pernambuco e 54 (cinquenta e quatro) transferências via PIX para apenas 03 (três) contas
, demonstrando movimentação bancária atípica e anômala.

O banco requerido não comprovou a
existência de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus que lhes incumbia a teor do disposto no artigo 373, II, do CPC.

Em que pese as alegações do Banco que não possui nenhuma responsabilidade pelos fatos ocorridos com o requerente,
pois a fraude foi perpetrada por terceiro, a responsabilidade do banco é daquela objetiva, ou seja, independe de culpa.

Assim, competia ao apelante, diante dos altos valores transferidos de forma atípica relativamente ao histórico da parte autora, ter diligenciado para impedir que a fraude ocorresse, especificamente entrando em contato telefônico com o autor para averiguar a legitimidade e veracidade dos fatos, ou seja, se tais transações realmente estavam sendo por ele realizadas.

Inclusive, entendo que referida obrigação encontra amparo normativo na redação original dos art. 32, incisos II e V, e art. 38, inciso II, da Resolução BCB n. 1, de 12/08/2020, em vigência à época dos fatos, in verbis:

“Art. 32. Os participantes do Pix devem:

(...)

II - zelar pela imagem, a integridade e a segurança do Pix;

(...)

V - responsabilizar-se por fraudes no âmbito do Pix decorrentes de falhas nos seus mecanismos de gerenciamento de riscos; e

(...)

Art. 38. Uma transação no âmbito do Pix deverá ser rejeitada pelo participante prestador de serviço de pagamento do usuário pagador quando:

(...)

II - houver fundada suspeita de fraude;”

Outrossim, conforme pontuado pelo magistrado
a quo,
não se vislumbra nos autos qualquer lastro probatório que corrobore a alegação do apelante de que o autor teria disponibilizado suas credenciais de acesso a terceiros via aplicativos de mensagens, considerando a sua declaração formalizada no boletim de ocorrência, no qual se consigna que “
a vítima não autorizou tais transações
” (Boletim de Ocorrência – id. 181138501).

Ademais, acaso a instituição financeira tivesse adotado condutas de segurança adequadas para confirmar a veracidade das informações, não teria deixado ocorrer a fraude apontada pela parte autora.

Assim, diante das falhas na segurança de suas operações, o banco tem responsabilidade pelas transações controvertidas, bem como passível de reparação do dano de natureza moral, considerado, em casos como o dos autos, “
in re ipsa
”.

A teor do entendimento jurisprudencial emanado deste Tribunal, destaca-se o dever de indenizar decorrente da negligência da instituição financeira,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DESCONTOS INDEVIDOS –
FRAUDE EVIDENCIADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) –
RESTITUIÇÃO DO VALOR DE FORMA SIMPLES – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso dos autos a obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela, não havendo se falar em prescrição.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa
, e também a repetição do indébito, na forma simples, pois ausente a má-fé na sua conduta”
(N.U 1022760-53.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 12/08/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANFERÊNCIA BANCÁRIA. GOLPE PIX PRATICADO POR TERCEIRO. COMUNICAÇÃO IMEDIATA AO BANCO. INÉRCIA DO BANCO. APLICAÇÃO DO CDC. DEVER DE RESTITUIR VALORES E COMPENSAR O DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Devidamente comunicada a instituição bancária a respeito do golpe praticado por terceiro, seu correntista, deveria tomar as providências para minimizar os danos e apurar os fatos.

O Dano moral é puro. O prejuízo independe de demonstração. Decorre da falta de diligência do apelado que ao tomar conhecimento de uma fraude, nada fez para impedir danos maiores”.
(N.U 1000131-88.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 25/10/2022)

No que pertine ao
quantum
indenizável, é verdade que o patrimônio moral das pessoas físicas e jurídicas não pode ser transformado em fonte de lucro ou polo de obtenção de riqueza. Não se admite a indenização como instrumento de enriquecimento ilimitado do ofendido, transformando-se o direito ao ressarcimento em loteria premiada, ou sorte grande, de forma a tornar um bom negócio o sofrimento produzido.

A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Levando-se em consideração o caso em análise e demais precedentes desta Câmara, tenho que o valor da condenação de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
fixado na sentença se mostra razoável e proporcional com relação a falha na prestação dos serviços ocorrida.

Ao seu turno, não comporta guarida o pleito da instituição financeira para afastamento do princípio da sucumbência.

Como restou demonstrado, os eventos descritos decorreram de inequívoco defeito na prestação dos serviços bancários pelo apelante, que, resistindo a pretensão da autora, restou vencido, a atrair o disposto no artigo 85, caput, do Código de Processo Civil:
“A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
”.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença
.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023